Tribunal: TJDFT
Processo: 0767788-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. COVID 19. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020. RESTITUIÇÃO VIA VOUCHER. PRAZO INFERIOR AO PRESCRITO EM LEI. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO CABÍVEL. VÍCIO NO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, sob o fundamento de que “a autora aceitou o voucher, bem como teve ciência do prazo para utilização, logo, não há base legal para se alterar o prazo estipulado por lei e devidamente acordado entre as partes.” Em sede recursal, aduz a recorrente que a razão de não ter viajado dentro do prazo de 12 meses do voucher (até 19/05/2022) decorre do fato de ser enfermeira e devido à alta demanda no período da pandemia de COVID-19, caso de força maior, não pôde usufruir da viagem, não devendo ser responsabilizada pelo fortuito. Pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49331089). Custas e preparo regular (IDs 49331091 e 49331093). Contrarrazões apresentadas (ID 49331097).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Ademais, o caso concreto atrai a aplicação da Lei 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Extrai-se dos autos que o pedido de cancelamento das passagens se deu de forma unilateral pela parte autora. Observa-se que foi disponibilizado voucher de crédito dos valores das passagens para utilização em serviços da companhia posteriormente (ID 49329405), pelo prazo de 12 (doze) meses. Nota-se que a parte recorrida deu por encerrada a questão no âmbito administrativo.
6. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei 14.034/2020 foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
7. Estabelece o artigo 3o da Lei 14.034/2020 na redação vigente à época dos fatos que: " O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.” Ainda, o mencionado §1o daquele artigo assinala que: " Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento."
8. Ou seja, a autora poderia utilizar o voucher no período de 18 (dezoito) meses e não em apenas 12 (meses), conforme concedido pela companhia aérea, restando configurado o vício na prestação do serviço. Assim, cabível a prorrogação do prazo em 06 (seis) meses para a utilização do referido crédito concedido em forma de voucher.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré a conceder o prazo de 06 (seis) meses à autora para utilização do crédito concedido em forma de voucher. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.